Tribunal: STF
Processo: Rcl 65364
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRECATÓRIO. VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. JUROS DE MORA. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF 528/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. MOLDURA FÁTICA. MODIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e o parâmetro de controle invocado torna inadmissível a reclamação constitucional.



    2. Inviável se mostra na via reclamatória o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.